Tribunal: STF
Processo: ARE 675158
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Tributário. IPI. Creditamento acumulado em decorrência de insumos empregados na construção civil. Conceito de atividade industrial. Previsão no Decreto n. 4.544/02. Incidência da Súmula 279. 3. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.